Tribunal: TJSP
Processo: 1039425-71.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Montador/conferente junto à indústria automobilística – Lesões na coluna e nos membros superiores – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.